Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603821-41.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
26/08/2024
Número: 0603821-41.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 08/07/2024
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÕES 2022 - JOSÉ ROBERTO ESPOSTI -
PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 JOSE ROBERTO ESPOSTI DEPUTADO
FEDERAL (EMBARGANTE)
CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA (ADVOGADO)
JOSE ROBERTO ESPOSTI (EMBARGANTE)
CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43945753
24/08/2024
08:49
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.744

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603821-
41.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
EMBARGANTE: ELEICAO 2022 JOSE ROBERTO ESPOSTI DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA - OAB/PR88145
EMBARGANTE: JOSE ROBERTO ESPOSTI
ADVOGADO: CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA - OAB/PR88145
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS ELEITORAIS. CANDIDATO. RESOLUÇÃO Nº 23.607/2019 DO
TSE. CONTAS JULGADAS DESAPROVADAS. ALEGAÇÃO DE
CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Nos termos do artigo 275 do Código Eleitoral, os Embargos de Declaração
destinam-se a suprir omissão, corrigir erro material, afastar obscuridade ou
eliminar contradição existente no julgado.

2. Os embargos de declaração não são a via adequada à pretendida revisão
do julgado.

3. Embargos conhecidos e rejeitados.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 22/08/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

Num. 43945753 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/08/2024 08:49:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082408493620100000042899507
Número do documento: 24082408493620100000042899507
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/08/2024 18:45:58

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JOSE ROBERTO
ESPOSTI em face do Acórdão nº 63.511 (ID 43897908), por meio do qual as suas contas
relativas às Eleições de 2022 foram julgadas desaprovadas, com determinação de
devolução de R$ 12.139,97 ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 79, § 1º, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

O embargante alega (ID 43881149) que há duas contradições no Acórdão. A
primeira, consistiria na conclusão pela desaprovação das contas no item “c”, que abordou
as irregularidades relativas aos gastos realizados em data anterior à data inicial de
entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à época, asseverando que a
conclusão deveria ser igual ao item “a”, que tratou da irregularidade referente ao atraso
na entrega da prestação de contas parcial, para a qual a conclusão foi pela aposição de
ressalvas.

A segunda contradição apontada pelo embargante se refere a parte do
Acórdão que abordou as inconsistências de gastos com a prestação de serviços de
coordenação e assistência de campanha. O embargante alega que a contradição
consistiria no fato da decisão ter reconhecido a idoneidade dos documentos apresentados
pelo prestador e, de outro lado, ter determinado a devolução de valores.

Ao final, requer o recebimento e acolhimento dos embargos de declaração,
com efeitos modificativos, para que as contas sejam aprovadas sem ressalvas e,
subsidiariamente, com ressalvas, bem como para que seja afastada a determinação de
devolução de valores ao Tesouro Nacional.

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer (ID 43919213),
manifestando-se pelo conhecimento e pela rejeição dos Embargos de Declaração,
afirmando que não se vislumbra qualquer situação de omissão, contradição ou
obscuridade no Acórdão.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de
declaração.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil, inteiramente aplicável ao
processo eleitoral nos termos do artigo 275 do Código Eleitoral, prevê o cabimento dos
embargos declaratórios, nas seguintes hipóteses:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento;
Num. 43945753 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/08/2024 08:49:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082408493620100000042899507
Número do documento: 24082408493620100000042899507
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/08/2024 18:45:58

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso
sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.

Passa-se à análise individualizada das alegações.

a) Itens “a” e “c” do acórdão embargado:

O embargante alega que há contradição no Acórdão consistente na
conclusão pela desaprovação das contas no item “c”, o qual abordou as irregularidades
relativas aos gastos realizados em data anterior à data inicial de entrega da prestação de
contas parcial, mas não informados à época, afirmando que a conclusão deveria ser igual
ao item “a”, que tratou da irregularidade referente ao atraso na entrega da prestação de
contas parcial, para a qual a conclusão foi pela aposição de ressalvas no ponto.

As alegações não merecem acolhimento.

Na espécie, os itens “a” e “c” do Acórdão analisaram irregularidades
diferentes.

No item “a” foi consignado que a prestação de contas parcial foi apresentada
em 18 de setembro de 2022, com 5 dias de atraso, motivo pelo qual a irregularidade
não foi considerada grave, na medida em que não dificultou a análise e fiscalização da
movimentação financeira havida. Tratando-se de falha de natureza meramente formal,
que não comprometeu a regularidade das contas, foi considerada suficiente a aposição
de ressalva no item.

Por sua vez, o item “c” avaliou a irregularidade relativa a gastos realizados
em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não
informados à época.

Foi apontado que constou no parecer conclusivo informação sobre a
realização de despesas em data anterior à data inicial da entrega da prestação de contas
parcial, mas não informados à época, que somam R$ 49.800,00, em afronta ao contido no
artigo 28, § 4º, II da Lei nº 9.504/1997, reproduzido no artigo 47 da Resolução nº
23.607/2019 do TSE.

O embargante afiança que, conforme alegado desde a inicial, embora tenha
ocorrido a contratação das despesas em data anterior à parcial, somente foram pagos
posteriormente, o que corrobora o entendimento de que não dificultou a fiscalização da
movimentação financeira.

Num. 43945753 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/08/2024 08:49:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082408493620100000042899507
Número do documento: 24082408493620100000042899507
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/08/2024 18:45:58

Todavia, tal alegação não merece prosperar em virtude de que constou da
decisão especificamente que os gastos eleitorais se efetivam na data da sua contratação,
e que a transparência das contas ficou prejudicada, tendo em vista o valor das operações
informadas intempestivamente (R$ 49.800,00), que equivalem a 28,98% do total de
recursos movimentados na campanha.

Colaciona-se a parte do Voto que abordou as questões:

“Nos termos do que dispõe o artigo 36, parágrafo 1º, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE, os gastos eleitorais efetivam-se na data da sua
contratação, independentemente da data de realização do pagamento e
devem ser registrados na prestação de contas no ato da sua contratação. (...)

Na hipótese, verifica-se que a transparência das contas ficou prejudicada,
tendo em vista o valor das operações informadas intempestivamente (R$
49.800,00), que equivalem a 28,98% do total de recursos movimentados na
campanha (R$ 171.807,80), de forma que a irregularidade, por si só, enseja a
desaprovação das contas”.

Dessa forma, não se verifica contradição neste ponto.

b) Gastos com prestadores de serviços:

A segunda contradição apontada pelo embargante se refere ao item do
Acórdão que tratou das inconsistências nos gastos realizados com prestação de serviços
de coordenação e assistência de campanha. O embargante alega que a contradição
consistiria no fato da decisão ter reconhecido a idoneidade dos documentos apresentados
pelo prestador e, ainda assim, ter determinado a devolução de valores.

Afirma que o valor de mercado trazido na Resolução pode ser auferido por
diversos meios e não somente com a prestação de contas do próprio prestador. Argui que
os valores pagos atendem os valores de mercado, e que o comparativo trazido na petição
deve ser considerado para aferição da devolução de recursos do FEFC. Defende que, no
caso concreto, verifica-se que houve a prestação de serviços e o pagamento aos
contratados, conforme contratos juntados aos autos, concluindo que a restituição do
FEFC configura enriquecimento sem causa, que deve ser afastado.

As alegações de contradição não merecem acolhimento.

No voto foi destacado que a comprovação de gasto eleitoral com a
contratação de pessoal para prestar serviços à campanha segue a regra específica do §
12 do artigo 35 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, do qual se extrai a obrigatoriedade
do prestador em informar a justificativa do preço contratado, o que não se verificou no
caso.

Foi observado que, considerando-se as tabelas apresentadas pela unidade
Num. 43945753 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/08/2024 08:49:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082408493620100000042899507
Número do documento: 24082408493620100000042899507
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/08/2024 18:45:58

técnica, tem-se que foram contratados coordenadores e assistentes de campanha, para
os quais inexistem parâmetros claros para a fixação dos preços contratados.
Relativamente aos valores pagos aos coordenadores, foi elucidado que existe
discrepância nos valores diários pagos, que variam de R$ 14,29 a R$ 190,48. Desse
modo, tendo como base o que foi decidido por essa Corte nas Prestações de Contas nº
0603066-17.2022.6.16.0000, 0603102-59.2022.6.16.0000 e 0603065-32.2022.6.16.0000,
julgadas em 15/05/2024, consignou-se que o valor da média simples deve servir de
parâmetro para fixação do teto de gastos a todos que desempenharam a mesma função,
posto que não há nos autos informações que esclareçam os pagamentos desiguais.

Ainda, foi consignado na decisão embargada que para melhor compreensão,
faz-se necessário estabelecer o valor diário médio pago a cada contratado, de modo que
seja possível instituir um parâmetro para fixação do teto de gastos a cada um que
desempenhou a mesma função. Nesses termos, constatou-se que para a função de
“coordenador” o valor/diária médio foi de R$ 112,24, o qual deve servir de base para os
pagamentos realizados. Quanto à função de “assistente de campanha”, verificou-se que o
valor/diária médio foi de R$ 31,46, que serviu de base para os pagamentos realizados.

Transcreve-se partes do Acórdão que trataram da questão:

“(...) d.1) Despesas com coordenação de campanha:

Denota-se que foram identificadas inconsistências em gastos com prestação
de serviços de coordenação de campanha, para os quais não houve justificativa dos
valores contratados:

Num. 43945753 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/08/2024 08:49:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082408493620100000042899507
Número do documento: 24082408493620100000042899507
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/08/2024 18:45:58

Posteriormente à emissão do parecer conclusivo o prestador juntou
documentos e se manifestou (ID 43805580) afirmando o seguinte:

“Conforme delineado no r. parecer, os valores referem-se a serviços
prestados como coordenação de campanha, ou seja, difere, da singularidade
da simples participação dos contratados como colaboradores de campanha,
como ocorre nos casos dos contratados para divulgação de campanha. (...)

Neste ponto, cada contratado, detêm um diferencial que permite e até mesmo
exige, uma contraprestação pecuniária diferenciada, não podendo a distinção
de prazo ser o único fator a ser considerado como meio de avaliação de
valores.”

Diante da documentação apresentada, o setor técnico fez consignar (ID
43815338) o que segue:

Nos termos artigo 26, VII, da Lei das Eleições, são considerados gastos
eleitorais a remuneração ou gratificação de qualquer espécie a pessoal que
preste serviços às candidaturas ou aos comitês eleitorais.

Rodrigo Lopez Zílio leciona que “a atividade de militância e mobilização de
rua pode ser definida como toda forma de prestação de serviços que, de
qualquer forma, seja um catalizador de pedido de voto para candidato, partido
Num. 43945753 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/08/2024 08:49:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082408493620100000042899507
Número do documento: 24082408493620100000042899507
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/08/2024 18:45:58

ou coligação.” (Direito Eleitoral, 6ª ed. cap. 23).

Considerando que a contratação irregular de cabos eleitorais pode ocultar
uma dissimulada compra de votos, a análise dos documentos apresentados
na prestação de contas para comprovação dos gastos com pessoal deve ser
feita com rigor fiscalizatório, mormente quando utilizadas verbas públicas em
campanha.

Em relação às despesas com pessoal, o artigo 35, VII, § 12, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE, assim prevê:

(...)

Esta Corte já decidiu que, para a comprovação de gastos com pessoal, é
necessária a apresentação de contrato, o qual deve conter o detalhamento do
serviço prestado, bem como a comprovação do pagamento ao destinatário
identificado. Nesse sentido recente julgado desta Corte:

(...)

A comprovação de gasto eleitoral com a contratação de pessoal para prestar
serviços à campanha segue a regra específica do § 12 do artigo 35 da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE, do qual se extrai a obrigatoriedade do
prestador em informar a justificativa do preço contratado, o que não se
verifica no caso.

Esta Corte possui entendimento no sentido de que, ainda que seja
comprovado o pagamento ao destinatário e apresentado o contrato de
prestação de serviços, este deve conter o detalhamento do serviço prestado,
inclusive com a indicação da justificativa do preço contratado, como bem se
observa:

(...)

Nesse panorama, considerando-se a tabela apresentada pela unidade
técnica, tem-se que foram contratados coordenadores de campanha, para os
quais inexistem parâmetros claros para a fixação dos preços contratados.

Observa-se que, relativamente aos valores pagos aos coordenadores, existe
discrepância nos valores diários pagos, que variam de R$ 14,29 a R$ 190,48.

Ainda que se considere a declaração apresentada por Tania Claudia de
Andrade (ID 43805581), afirmando que trabalhou apenas 1 hora por dia e
não 5 horas – como constante do respectivo contrato (ID 43709165) -,
permanece grande variação de pagamento entre a segunda menor diária e a
maior, de R$ 51,72 a R$ 190,48.

Ademais, o prestador limitou-se a apresentar declarações dos contratados de
que trabalhavam em horários flexíveis, permanecendo a ausência de
parâmetro para os pagamentos desiguais para aqueles que realizavam a
Num. 43945753 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/08/2024 08:49:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082408493620100000042899507
Número do documento: 24082408493620100000042899507
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/08/2024 18:45:58

mesma função.

Vê-se que as divergências indicadas pelo setor técnico não foram justificadas,
não tendo sido apresentado pelo prestador qualquer documento que
comprove, indene de dúvidas, que os contratados que mais receberam de
fato exerceram funções diversas ou estavam disponíveis por períodos
superiores dos demais, vez que os contratos apresentados não possuem
diferenciação nesse sentido.

Desse modo, tendo como base o que foi decidido por essa Corte nas
Prestações de Contas nº 0603066-17.2022.6.16.0000, 0603102-
59.2022.6.16.0000 e 0603065-32.2022.6.16.0000, julgadas em 15/05/2024, o
valor da média simples deve servir de parâmetro para fixação do teto de
gastos a todos que desempenharam a mesma função, posto que não há nos
autos informações que esclareçam os pagamentos desiguais.

Para melhor compreensão, portanto, faz-se necessário estabelecer o valor
diário médio pago a cada contratado, de modo que seja possível instituir um
parâmetro para fixação do teto de gastos a cada um que desempenhou a
mesma função. Note-se que para a função de “coordenador” o valor/diária
médio foi de R$ 112,24, o qual deve servir de base para os pagamentos
realizados:

(...)

Ademais, percebe-se que a última manifestação do prestador, após o parecer
conclusivo, não contém informações e/ou documentos que alterem a
conclusão pela configuração das incongruências observadas. Na realidade, o
que se evidencia das próprias informações relatadas pelo prestador é a total
ausência de critérios para o fim de estabelecer as diferentes remunerações,
restando não justificadas as discrepâncias apontadas

Dessa forma, considerando que o pagamento das despesas foi realizado com
recursos do FEFC é cogente a devolução de R$ 8.239,15 ao Tesouro
Nacional nos termos do artigo 79, § 1º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

A irregularidade representa 4,79% do total de recursos movimentados na
campanha (R$ 171.807,80) e será sopesada com as demais.

d.2) Despesas com assistente para campanha:

Na espécie, o parecer conclusivo registrou inconsistências referentes à
ausência de justificativa para o valor dos serviços de assistente de
campanha, porquanto não há comprovação do preço habitualmente praticado
no mercado ou razão para discrepância para os valores pagos para diferentes
prestadores de serviços na mesma função, a saber:

Num. 43945753 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/08/2024 08:49:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082408493620100000042899507
Número do documento: 24082408493620100000042899507
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/08/2024 18:45:58

Ademais, o setor técnico consignou o seguinte:
Num. 43945753 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/08/2024 08:49:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082408493620100000042899507
Número do documento: 24082408493620100000042899507
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/08/2024 18:45:58

Após a emissão do parecer conclusivo o prestador juntou documentos e se
manifestou (ID 43805580) afirmando o seguinte:

“No que se trata aos valores pagos, vejamos que se tratou de forma
isonômica quanto a data de contratação, sendo o mesmo valor dispendido a
todos os contratados.

(...)

Observa-se com a devida vênia, que os contratos foram pactuados, levando
em considerações valores determinados por data de contratação. Os valores
guardam correlação, não havendo variação de valores em contratos da
mesma data, e também guardam total relação com o valor de mercado.

Na época dos fatos o valor de um salário mínimo nacional era de R$ 1.212,00
(uns mil duzentos e doze reais), que corresponde ao valor de R$ 40,40
(quarenta reais e quarenta centavos), para a diária, desta forma veja-se que
os valores estão próximos ao valor mínimo do salário nacional, portanto
Num. 43945753 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/08/2024 08:49:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082408493620100000042899507
Número do documento: 24082408493620100000042899507
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/08/2024 18:45:58

sendo razoável, os valores pagos pelo prestador.”

Diante da documentação apresentada, o setor técnico fez consignar (ID
43815338) que restou mantida a inconsistência relativa à “divergência de
remuneração de acordo com o comparativo de valores dos contratos de igual
objeto (assistente para campanha) registrados na prestação de contas em
exame para igual objeto”, afastando os demais apontamentos deste tópico.

De igual forma ao item anterior, percebe-se que remanesce a ausência de
justificativa para os diferentes preços contratados para a mesma função.

No caso, quanto à função de “assistente de campanha”, verifica-se que o
valor/diária médio foi de R$ 31,46, que servirá de base para os pagamentos
realizados:

(...)

Deste modo, considerando que o pagamento de R$ 3.900,82 foi realizado
com recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento da Campanha, é
cogente a devolução desse valor ao Tesouro Nacional, na forma do artigo 79,
§ 1º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

Ainda, tem-se que a irregularidade corresponde a 2,27% do total de recursos
movimentados na campanha (R$ 171.807,80), sendo analisada em conjunto
com as demais. (...)”

Deste modo, diferente do que quer fazer crer o embargante, todas as teses
aventadas foram devidamente enfrentadas e fundamentadas no Acórdão embargado.

Assim, o que se verifica nos presentes embargos é o mero inconformismo da
parte com o resultado do julgamento, suscitando questões já analisadas por esta Corte e
pretendendo a reapreciação da matéria, o que não é cabível por oposição de embargos
declaratórios.

Nesse sentido, o Tribunal Superior Eleitoral adota o seguinte entendimento:

AGRAVOS REGIMENTAIS E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
PRESTAÇÃO DE CONTAS. PC DO B. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014.
CONTAS DESAPROVADAS. DECISÃO REFERENDADA PELO PLENÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO CONSENTÂNEA À JURISPRUDÊNCIA DA CORTE.
ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA.
RESSARCIMENTO AO ERÁRIO COM RECURSOS DO FUNDO
PARTIDÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DO
PARTIDO. PEDIDO DE ENCAMINHAMENTO DAS CONTAS DA
FUNDAÇÃO PARTIDÁRIA AO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO.
INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. OMISSÃO
QUANTO À ALEGAÇÃO DE QUE SE CONSIDERE A TOTALIDADE DOS
RECURSOS APENAS 80% DO TOTAL RECEBIDO DO FUNDO
Num. 43945753 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/08/2024 08:49:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082408493620100000042899507
Número do documento: 24082408493620100000042899507
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/08/2024 18:45:58

PARTIDÁRIO. OMISSÃO SUPRIDA. SEM EFEITOS INFRINGENTES.
AGRAVOS REGIMENTAIS PREJUDICADOS. EMBARGOS DO PARTIDO
REJEITADOS. EMBARGOS DO MPE PARCIALMENTE PROVIDOS, PARA
SUPRIR OMISSÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

(...)

3. Na Justiça Eleitoral, os embargos de declaração são admitidos somente
quando houver, no acórdão, contradição, obscuridade, omissão ou mesmo
erro material, conforme se depreende da leitura conjunta dos arts. 275 do
Código Eleitoral e 1.022 do Código de Processo Civil.

4. O inconformismo da parte com a decisão judicial não caracteriza vício de
omissão ou contradição que legitime a oposição de embargos de declaração,
tampouco autoriza a rediscussão de fundamentos já expostos no acórdão
impugnado.

5. No caso, os temas alegados omissos e contraditórios foram devida e
expressamente analisados no aresto embargado, em que pese a decisão
tenha se firmado em sentido diverso do pretendido pelos ora embargantes.

6. Embargos de declaração rejeitados.

(...)

(TSE. Prestação de Contas nº 26741, Acórdão, Relator Min. Edson Fachin,
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 144, Data 05/08/2021)

Em conclusão, inexistindo as contradições alegadas, resta evidente a
pretensão do embargante de rediscutir matéria já apreciada, o que não é cabível na
estreita via dos embargos de declaração.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER dos embargos de
declaração opostos por JOSE ROBERTO ESPOSTI, para, no mérito, REJEITÁ-LOS.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

Num. 43945753 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/08/2024 08:49:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082408493620100000042899507
Número do documento: 24082408493620100000042899507
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/08/2024 18:45:58

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
0603821-41.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME
FREDERICO HERNANDES DENZ - EMBARGANTES: ELEICAO 2022 JOSE ROBERTO
ESPOSTI DEPUTADO FEDERAL, JOSE ROBERTO ESPOSTI - Advogado dos EMBARGANTES:
CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA - PR88145.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 22.08.2024

Num. 43945753 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/08/2024 08:49:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082408493620100000042899507
Número do documento: 24082408493620100000042899507
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/08/2024 18:45:58